Tribunal: TJDFT
Processo: 0706164-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TEMA 1069/STJ. CIRURGIA REPARADORA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. NÃO POSSUI NATUREZA DE CIRURGIA ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADAS.
1. Sobre a antecipação da tutela, o artigo 300 do CPC estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, o diploma processual civil acrescenta no §3o do art. 300 do CPC/15, que A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é taxativo, mas exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999.
3. A intervenção cirúrgica para retirada do excesso de pele, após procedimento de emagrecimento significativo e tratamento rigoroso de obesidade mórbida não pode ser considerada cirurgia estética, mas uma continuidade ao tratamento da obesidade da agravada, de modo que, eventual disposição contratual para a não cobertura desse tipo de tratamento deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da Lei no 8.078/90.
4. A Jurisprudência do STJ e desta Corte é no sentido de que a cobertura securitária não se esgota com o tratamento para obesidade mórbida, abrangendo os procedimentos reparadores posteriores que decorram diretamente do tratamento redutivo e que, no caso, devolvam à autora a mobilidade e o exercício pleno de suas atividades, máxime quando o procedimento é cabalmente indicado pelo médico que a acompanha.
5. Esse entendimento restou assente pelo Superior Tribunal de Justiça, com as teses repetitivas firmadas no Tema 1.069: "(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; e (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.’
6. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobri-lo, tendo em vista o caráter meramente exemplificativo do referido rol. 6.1. Ausente qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, o agravado poderá cobrar da parte autora as despesas realizadas.
7. A multa diária, como é cediço, caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A sua fixação tem a finalidade de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, devendo o Julgador, quando do arbitramento do quantum, nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.